Tribunal: TJMT
Processo: 1010168-09.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010168-09.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DONIZETE TUTU DE SOUZA - CPF: 393.883.369-68 (RECORRENTE), ISAMARA ANDRADE DE LIMA - CPF: 560.091.009-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010168-09.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Município de Sorriso

Recorrido(s):

Donizete Tutu de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao autor a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Se o Município comprovou o pagamento das 328 horas extras pleiteadas pelo servidor, as quais foram pagas em 02/2020, inexiste dano material a ser reparado, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido contido na petição inicial, para condenar o requerido ao pagamento das 328 horas acrescidas do adicional de 50% totalizando a importância de R$ R$17.260,09”.

O Reclamante alega em sua inicial que:

“O Requerente, desenvolve a carga horária mensal de 200 horas, conforme demonstrativo em anexo, sendo que o excedente foi instituído o sistema de banco de horas, para sua devida compensação, através da Lei Complementar 140/2011, artigo 63, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a 08 (oito) horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente diminuição em outro dia, com expressa anuência do servidor, observada sempre a jornada máxima semanal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 146/2012)”. Estabelecendo em seu parágrafo 1º “o total de horas creditadas e compensadas não poderá ultrapassar 05 (cinco) dias de afastamento do serviço”.

Contudo, as horas extras devidas ao Requerente no ano de 2016, não foram compensadas, tendo, inclusive, ultrapassado o limite previso no parágrafo primeiro da Lei citada, e não se efetuou o seu devido pagamento, o que se comprova pela declaração fornecida pela própria Requerida, emitida pelo Secretário de Transporte Sr. Leocir Paulo Capitânio, declaração que ora junta, totalizando um saldo final de 328 horas acrescidas do adicional de 50%”

Em contrapartida, o Município Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a quantia de horas pleiteadas 328 horas com acréscimo de 50% foram pagas em fevereiro de 2020, conforme ficha financeira juntada em defesa. Por tais motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A controvérsia recursal no presente caso cinge-se em analisar se houve ou não o pagamento das 328 horas extras a 50% referentes ao ano de 2016.

Da análise dos autos, verifico que o Município Recorrente juntou a ficha financeira do Recorrido, onde é possível identificar que em 02/2020 houve o pagamento das horas extras pleiteadas na presente ação, conforme abaixo se vê:

Cabe ainda ressaltar que a declaração acostada na petição inicial apenas declara que em JANEIRO DE 2017 existia no banco de dados que o Recorrido possuía 328 horas extras, referentes ao ano de 2016, conforme se vê:

No termos da declaração acima, em
JANEIRO DE 2017 existia no banco de dados que o Recorrido possuía 328 horas extras, referentes ao ano de 2016,
ou seja, não consta na declaração que em
13/08/2021
(data em que foi emitido o documento) existia ainda tal saldo de horas extras no banco de dados referente ao ano de 2016.

Desta forma, se não há provas de que no ano de 2021 ainda existia

328 horas extras, referentes ao ano de 2016, no banco de dados do Município a serem pagas ao servidor,
tem-se que as horas extras pleiteadas pelo autor foram pagas pelo Município em 02/2020, de acordo com a ficha financeira juntada em defesa
.

Ademais, se o mês de fevereiro de 2020 teve 20 dias úteis, ao dividir 328 por 20, chega-se a 16,4 horas-extras diárias. Como a jornada de trabalho normal tem duração de no máximo 08 horas, ao somar às 16,4 horas extras, chega-se a mais de 24 horas por dia de trabalho, o que seria algo inverossímil.

Portanto, se o Município Recorrente comprovou o pagamento das verbas pleiteadas pelo servidor, as quais foram pagas em 02/2020, inexiste dano material a ser reparado, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente a pretensão inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022